Tribunal: STF
Processo: RE 395937
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: DEPÓSITO JUDICIAL. Providência determinada pelo juízo 
   de origem. Levantamento nos autos de extraordinário improvido. 
   Inadmissibilidade. Matéria que compete ao juízo da execução. 
   Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 
   Improvimento. Precedentes. Compete ao juízo de execução, não ao 
   Supremo, nos autos de recurso extraordinário não conhecido ou 
   improvido, decidir sobre levantamento de depósito judicial 
   determinado no juízo de origem.